Tribunal: STF
Processo: Rcl 67768
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Suzano S.A., contra acórdão proferido pela 8ª Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010456-38.2023.5.15.0138), a qual teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 323, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 15/09/2022.



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “No presente caso, a Reclamação Constitucional é apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que julgou inconstitucional o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que mantém a validade de direitos estabelecidos em cláusulas coletivas com prazo já expirado (princípio da ultratividade) até que seja firmado novo acordo ou nova convenção coletiva, matéria tratada na ADPF nº 323, conforme ementa abaixo: 



    [...]



    Cumpre ressaltar que, como brilhantemente decidiu este E. STF decidiu, são inconstitucionais a súmula 277 do TST, bem como as decisões judiciais que aplicam o princípio da ultratividade de acordos e convenções coletivas no âmbito trabalhista, eis que incompatível com os princípios da legalidade, da separação dos Poderes e da segurança jurídica. 



    Importante ressaltar, no entanto, que, diferentemente do que fundamenta o E. TRT da 15ª Região na r. decisão aqui impugnada, não é o caso de aplicação do Tema 1046 também julgado por este E. STF, pois não se trata de prevalência do que foi estipulado pela norma coletiva sobre o legislado, mas sim, nítido subterfúgio do E. TRT da 15ª em aplicar a r. decisão da ADPF nº 323. 



    [...]



    O E. TRT da 15ª Região fundamenta, inclusive que, não se trata de ultratividade. O que é um tremendo absurdo! Claramente trata-se de hipótese de aplicação indevida do princípio da ultratividade que foi julgado inconstitucional. 



    [...]



    A fim de contextualizar os fatos, a reclamante esclarece que, foi estipulada uma norma coletiva em que ficou estabelecido que os trabalhadores aposentados à época que preenchessem as condições mínimas instituídas concomitantemente no referido acordo coletivo e no Regulamento Interno do SEPACO, teriam o direito a participar do plano de assistência médica, nos termos da cláusula 1ª do referido Acordo Coletivo: 



    [...]



    No caso em tela, a norma coletiva foi assinada em 25/05/2005, vigorando até 25/07/2007. Após a referida data, não há que se falar em prorrogação, e as normas coletivas supervenientes não preveem o benefício em comento. 



    Ora, a norma coletiva falava em ‘atuais trabalhadores aposentados na VCP’, afastando qualquer dúvida porventura existente quanto à identificação de seu público-alvo: o benefício era dirigido somente àqueles que já estivessem aposentados na data da assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (em 25/07/2005). 



    Neste sentido, qualquer empregado da unidade Jacareí que se aposentasse após 25/07/2005, não faria jus a inclusão ao plano do Sepaco de forma subsidiada pela empresa. 



    [...]



    Após inúmeras condenações, para evitar maiores discussões sobre a ultratividade da norma coletiva pelo equivocado entendimento de que as partes convencionaram pela renovação sucessiva e automática do ACT de 2005 em caso de ausência de manifestação expressa pela sua extinção, esta Reclamante decidiu por bem realizar a denúncia do ACT (prevista na Cláusula 11ª do ACT) com o objetivo de resilir o ACT de 2005 também de forma expressa, conforme documento anexo denominado “NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DENÚNCIA– ACORDO COLETIVO DE TRABALHO FIRMADO EM 25 DE JULHO DE 2005” (DOC 7).



    O Acordo Coletivo de 2005 foi devidamente denunciado em 15/07/2020 através de NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL [...].



    Como se observa, no caso, a autoridade da decisão desse E. STF (que julgou inconstitucional o entendimento do C.TST) não está sendo garantida.” 



    Requer, ao final, “a procedência do pedido para cassar o acórdão proferido pela E. 4ª Turma do TRT 15ª Região, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADPF 323, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 15/09/2022, na qual esta CORTE julgou procedente o pedido, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na redação dada pela Resolução 185, de 27/09/2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações e de decisões judiciais firmadas no sentido de que o art. 114, § 2º, da Constituição Federal, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Violação a preceito fundamental. 3. Interpretação jurisprudencial conferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e pelos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª e da 2ª Região ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 4. Suposta reintrodução do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45/2004. 5. Inconstitucionalidade. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”.



    (ADPF 323, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, DJe 15/09/2022.)



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é a acórdão da 8ª Câmara – Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que deu provimento ao recurso interposto pela parte beneficiária e determinou a sua inclusão e de seus dependentes no Plano Regional de Assistência Médica do SEPACO – Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo, mediante a respectiva cota de participação das partes, conforme Acordo Coletivo de Trabalho e regulamento interno do referido plano (eDoc. 10):



    “Pelo que se depreende dos autos, a empresa Votorantim, com a participação do SEPACO, firmou Acordo Coletivo de Trabalho para prestação de assistência médica com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça de Jacareí, em 25/7/2005, assim estabelecendo na cláusula primeira da referida norma: 



    ‘As partes, de comum acordo, asseguram aos atuais trabalhadores aposentados na VCP, e que tiverem preenchido as condições mínimas estabelecidas neste Acordo e no Regulamento Interno do SEPACO, o direito de participar do plano de assistência médica objeto deste instrumento. 



    Parágrafo Único: Também farão jus aos serviços de assistência médica estabelecidos no presente Acordo, além dos aposentados, seus respectivos dependentes, desde que preencham os requisitos estabelecidos pelo SEPACO’. 



    Nos moldes da cláusula décima primeira, ‘O presente acordo terá duração de 02 (dois) anos, a partir do momento da sua assinatura, sendo que ao final desse período, caso nenhuma das partes se manifeste expressamente sobre a sua extinção, esse, automaticamente, se renovará por mais dois anos e, assim sucessivamente’ - destacamos. 



    O artigo 7º, parágrafo único, do Regulamento Interno do SEPACO, por sua vez, dispõe: 



    ‘Art. 7º. A condição de beneficiário é mantida enquanto subsistente sua vinculação com o contribuinte ou sócio honorário, constituindo falsidade punível criminalmente, omitir ou fraudar a verdadeira vinculação empregatícia 



    § Único. Por liberalidade da Entidade, o beneficiário ao se aposentar, poderá continuar a usufruir dos direitos assistenciais, desde que observadas todas as condições abaixo: 



    a) ter trabalhado no mínimo 15 (quinze) anos nas empresas definidas no Artigo 1º deste Regulamento, sendo os últimos 5 anos, ininterruptamente na mesma empresa e, desde que os custos dos atendimentos sejam integralmente ressarcidos em favor desta Entidade; 



    b) a empresa associada, da qual o beneficiário esteve vinculado, deverá estar quites com as contribuições mensais em favor do SEPACO, sendo certo, na hipótese de desligamento da empresa do quadro associativo SEPACO, ou na ocorrência de novo ingresso do beneficiário aposentado em outra empresa, estará este automaticamente excluído’.. 



    No presente caso, não se discute que o autor preencheu as condições previstas no dispositivo ora mencionado. O obreiro foi admitido em 9/10/2000 pela Votorantim e esta foi sucedida pelas empresas Fibria Celulose S/A e, atualmente, pela Suzano S.A., ora reclamada. Sua aposentadoria ocorreu apenas em 2017, enquanto a extinção contratual operou-se apenas em 2023. Logo, à época de sua aposentadoria, o reclamante contava com 17 anos de vínculo empregatício ininterruptos com as reclamadas. 



    O cerne da questão está na validade da norma coletiva que autoriza a inclusão dos empregados aposentados no plano de saúde do SEPACO.



    Neste aspecto, não se olvida que o E. Supremo Tribunal Federal decidiu pela impertinência da ultratividade de normas coletivas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 323. 



    Todavia, no presente caso, não se trata de ultratividade. O ACT prevê expressamente sua renovação automática por mais 2 anos e assim sucessivamente, salvo se houvesse manifestação sobre sua extinção. 



    [...]



    Nesta linha, não se pode afirmar que a norma restringe o benefício apenas aos trabalhadores aposentados na data da assinatura do instrumento ou nos 2 anos subsequentes, como entendeu a origem. Frise-se que a própria norma prevê a renovação automática e sucessiva até manifestação expressa em sentido contrário. 



    Esta, por sua vez, somente ocorreu em 11/8/2020 (3 anos após a aposentadoria do reclamante), conforme documento de fls. 783/788.”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial. 



    Na ADPF 323, examinou-se a constitucionalidade da interpretação jurisprudencial acerca do princípio da ultratividade da norma coletiva no sistema jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004. Na ocasião, me manifestei, nos seguintes termos:



    “[...] acompanharei integralmente o eminente Ministro Gilmar Mendes, porque constato que, a partir da Emenda Constitucional nº 45/2004, o Tribunal Superior do Trabalho passou a interpretar o termo ‘anteriormente’, introduzido na parte final da redação do citado art. 114, § 2º, como sinal de reintrodução no ordenamento jurídico nacional do princípio da ultratividade condicionada das normas coletivas. Ou seja, seria um retorno desse termo. Somente a introdução do ‘anteriormente’ traria de volta o princípio da ultratividade, garantindo a permanência de uma eficácia de normas coletivas até que outras viessem a alterá-las. 



    Parece-me que, com todas as vênias às posições em contrário, inclusive do Tribunal Superior do Trabalho, não corresponde aqui à melhor interpretação, como já dito na linha do voto do eminente Ministro Gilmar Mendes. Não me parece possível estabelecer aqui a substituição sem que houvesse uma mutação, ou mesmo uma alteração expressa da Constituição Federal nesse sentido - uma ultratividade garantindo o poder normativo, neste caso, da Justiça do Trabalho em face da autonomia das partes. 



    É importante relembrar que, nessas convenções, nos contratos do trabalho, o prazo de validade é um dos elementos mais importantes na negociação. Obviamente, para determinadas vantagens, ou não, se um prazo for mais extensivo, ou menor, mais restritivo, a vantagem pode ser menor ou maior. Isso faz parte da negociação. A partir do momento em que o prazo termina e não há um novo acordo, se formos jogar com essa ultratividade que não está, a meu ver, expressa diretamente na Constituição, nós acabamos, em verdade, inviabilizando até futuras negociações, porque, a partir do momento em que não há segurança jurídica no prazo dessa negociação, fica muito mais difícil prever os reflexos desse pacto entre empregado e empregador”. 



    No presente caso, a decisão reclamada considerou que o Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as partes previa expressamente a prorrogação sucessiva do benefício de assistência médica aos aposentados até a denunciação do acordo, o que somente ocorreu em 2020, após a aposentadoria por tempo de contribuição do beneficiário, deferida em 16/06/2017 (eDoc. 10).



    Além disso, somente com a superveniência da Lei 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, é que passou a ser expressamente vedado estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos.



    Assim, a observância do ACT se impõe por força do que foi livre e expressamente pactuado, não guardando qualquer relação com o princípio da ultratividade, já que não se trata de vigência extensiva de norma exaurida.



    Conforme já assentado na jurisprudência desta CORTE, o juízo trabalhista realizou interpretação das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho sem declarar a ultratividade da norma coletiva. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 5.794 E NA ADC 55. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARADIGMA QUE TRATA DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DECISÃO RECLAMADA QUE CONCERNE À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. DISTINÇÃO QUE SE REVELA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO ARE 1.018.459 - TEMA 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA ÀS ADI’S 3.392, 3.423 E OUTRAS. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO COLETIVO INSTAURADO NO CONTEXTO DE DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. DISPENSA DA EXIGÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO NESSES CASOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 323. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE ULTRA-ATIVIDADE À NORMA COLETIVA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO COM VISTAS À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RCL 56.848-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/09/2023)



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente